Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707420-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FELICIO FIUZA AGRAVADO: EDINALDO CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS FELÍCIO FIUZA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704412-55.2023.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de EDINALDO CASTRO DA SILVA, excluiu a execução da multa rescisória. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora